Tribunal: TJDFT
Processo: 0002829-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA DO AGENTE COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos demonstram à saciedade a culpa do réu que, ao conduzir o seu automóvel em velocidade superior à permitida e em estado de embriaguez, não observou as condições de trânsito e o entroncamento que havia na pista, razão pela qual efetuou manobra brusca com o citado veículo, que veio a capotar e a matar a vítima. Não observou, portanto, o dever objetivo de cuidado.
2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula n. 231 do STJ).
3. Recurso defensivo conhecido e desprovido.